Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-20.2020.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000224-20.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GAZETA DIGITAL - GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÃO (RECORRENTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), JULIANO BARATELA RODRIGUES - CPF: 037.805.641-73 (RECORRIDO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no
1000224-20.2020.8.11.0039
– Juizado Especial Cível de Quatro Marcos - MT.

RECORRENTE:
GAZETA DIGITAL - GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÃO.

RECORRIDO:
JULIANO BARATELA RODRIGUES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CRIMES CONTRA A HONRA – MATÉRIA JORNALÍSTICA DEPRECEATIVA A HONRA DA VÍTIMA –

AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DOS LIMITES DE LIBERDADE DE IMPRENSA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OFENDER OU DENEGRIR A IMAGEM DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO –RECURSOS DE

CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Se o conteúdo da reportagem jornalística veiculada não foi com a intenção de ofender ou denegrir a imagem da vítima, restando evidente a ausência de transgressão dos limites de liberdade de imprensa, não há falar em indenização por danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência de publicação de matéria jornalística tida por ofensiva à honra da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de ato ilícito e inexistência de provas do alegado dano moral.

2. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de ato ilícito e inexistência de provas do alegado dano moral.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que merece guarida a tese apresentada pela parte recorrente, eis que, a reportagem veiculada apenas expôs o fato ocorrido,
lastreado em informações colhidas de boletim de ocorrência policial, em que o recorrido foi classificado como suspeito, sendo a reportagem retificada no dia subsequente, após a conclusão das investigações, em que foi afastada a suspeita de participação do recorrido no crime noticiado
, fatos que, evidenciam regularidade constitucional da atividade jornalística da parte recorrida, sem, necessariamente, buscar ofender a pessoa da recorrida, conforme anota as jurisprudências a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REPORTAGEM EM JORNAL ELETRÔNICO - LIBERDADE DE IMPRENSA EXERCIDA DE MODO REGULAR - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. A responsabilização civil de qualquer pessoa, seja física ou jurídica, depende de comportamento voluntário ilícito e que tal conduta tenha gerado um dano seja de índole moral ou material, consoante preconiza o artigo 186 do Código civil. Não se configura o dano moral quando a matéria jornalística limita-se a tecer críticas prudentes - animus criticandi - ou a narrar fatos de interesse público - animus narrandi, havendo, nesses casos, exercício regular do direito de informação.
(TJ-MS - APL: 00531055920128120001 MS 0053105-59.2012.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 13/05/2014, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2014).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - FOTO VEICULADA EM REPORTAGEM DE JORNAL - CUIDADO TOMADO PARA IMPEDIR A IDENTIFICAÇÃO PESSOAL - INTENÇÃO APENAS DE RETRATAR O EPISÓDIO - ILÍCITO - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I- A Constituição da Republica assegura à impressa a livre expressão da atividade de comunicação, sendo-lhe permitido divulgar notícias de cunho informativo sem que haja abuso desse direito a ponto de violar a imagem e a honra das pessoas envolvidas, ao que resta garantida compensação correspondente. II- A publicação de foto em jornal para ilustrar matéria jornalística de interesse social não implica violação à imagem ou à honra a ensejar pagamento de indenização por dano moral, sobretudo quando as fotografias tenham captado apenas o episódio e a movimentação no cenário retratado, não fazendo referência específica a qualquer pessoa, tendo-se observado o cuidado de borrar os rostos impedindo a identificação pessoal.
(TJ-MG - AC: 10024102575644001 MG , Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014).

Importa ressaltar, que os delitos contra a honra exigem para sua configuração o dolo específico, o “
animus
” direcionado na vontade de atingir, agredir, ferir a honra objetiva ou subjetiva da vítima, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, ou à sua dignidade e decoro, o que não verifico no caso em testilha
,
evidenciando a ausência de transgressão dos limites de liberdade de imprensa.

Com essas considerações, aliado, ainda, ao conjunto probatório formado nos autos, entendo que o r. “
decisum
” fustigado não está a merecer reparos, pois, a meu ver, o conteúdo da reportagem jornalística veiculada não foi com a intenção de ofender ou denegrir a imagem da parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido indenizatório inicial, por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021